Tribunal: STF
Processo: HC 188987
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao HC 580.671-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público. Nessas condições, a Corte estadual majorou a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.671, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal com fundamento na personalidade do agente e na quantidade da droga apreendida. Ocorre que o Tribunal estadual, em apelação, teria majorado a reprimenda fixada pelo Juízo de origem com fundamento nos maus antecedentes do condenado, “praticando (…) verdadeiro constrangimento ilegal, além de se tratar de decisão ultra petita”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “a personalidade do agente foi valorada negativamente pelo juízo primevo, sob o fundamento de ser ‘além de estar envolvido em vários outros delitos da mesma natureza, tinha acabado de sair da prisão, quando praticou o delito ora analisado e atualmente encontra-se preso por outro processo’. Todavia, a aferição de tal circunstância somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão, o que, efetivamente, não ocorreu no caso”.
    7. Por fim, sustenta que, “[c]onsiderando a presença de uma circunstância judicial desfavorável e estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável (pacífico no Tribunal da Cidadania), evidente divisa teratologia manifesta no cálculo da sanção a justificar a concessão da ordem”. Alega, ainda, que, caso este não seja o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “considerando que as ponderações do art. 42 da Lei de Drogas foi o único fundamento utilizado para majorar a pena e, ainda, em razão dos limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável majorá-la em 1/6, restando fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 25.10.2019.
    12. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado. Fato que atrai o entendimento do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão acerca da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    15. Na hipótese de que se trata – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 12,4 kg de maconha –, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal Estadual:
     “(...)
    O recurso ministerial impugna a fixação das penas-base em metade acima do piso, considerando de excessiva brandura.
    Entendo que é necessário acolher seus argumentos, pois a gravidade em concreto do crime e as suas circunstâncias em geral eram francamente desfavoráveis a (…).
    Em cumprimento aos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, destaco que se tratava de pessoa respondendo em liberdade provisória por outro crime de tráfico, pelo qual restou condenado em definitivo, presa com nada menos que 12,4 kg de maconha, três balanças de precisão, plásticos e facas para fracionamento, caderno com contabilidade indicando a movimentação de dezenas de quilos de droga em menos de dez dias, relógios de luxo e dois mil reais em dinheiro vivo.
    Todo esse panorama, segundo entendimento deste Relator, justifica a fixação de básicas em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, cinco anos acima do piso legal, mas também cinco anos aquém do teto do preceito secundário em questão.
    Na segunda fase, razão assiste à nobre Procuradoria sobre necessidade de acolhimento o pedido defensivo: em se tratando de duas circunstâncias atenuantes genéricas, faz-se necessária a soma de dois sextos, levando as definitivas a 6 anos e 8 meses de reclusão, com 666 dias-multa.
    Impensável a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, seja pelo registro de condenação definitiva por delito anterior, seja pela evidente dedicação ao crime e envolvimento com grupo organizado que indicam a quantidade de maconha encontrada e os registros de contabilidade.
    À luz do quantum das penas e, especialmente da gravidade em concreto da infração, com diversas circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis, voto pela confirmação do regime fechado para início do cumprimento da privativa de liberdade.
    3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento, ao recurso ministerial para majorar as penas-base, e também ao defensivo, em parte, apenas para aumentar a fração e atenuação da segunda fase dosimétrica, levando as reprimendas finais a 6 anos e 8 meses de reclusão, com 666 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
    (...)”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator